Tribunal: STJ
Processo: 0020727-04.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029853 - RJ(2025/0324082-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO BOUCAULT JUDICE
ADVOGADOS
: PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - RJ144675
BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
AGRAVADO
: SOLUTO II PARTICIPACOES
- EM LIQUIDACAO
S/A
ORDINARIA
ADVOGADO
: BRUNO SIMÕES DE CARVALHO - RJ126601
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação
suficiente, solucionando toda a questão posta.

2. A prescrição intercorrente não se reconhece quando a demora na
citação decorre de circunstâncias do mecanismo da justiça e de
dificuldades de localização, sem inércia do exequente, aplicando-se a
Súmula 106/STJ.
3. A reversão das premissas sobre diligência do credor e causa da
demora exigiria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ
.
4. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e
similitude fática.
Documento eletrônico VDA55544983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 39910f77-2622-4449-b22d-9794de0d7a17

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/03/2026
30/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 39910f77-2622-4449-b22d-9794de0d7a17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029853 - RJ(2025/0324082-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO BOUCAULT JUDICE
ADVOGADOS
: PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - RJ144675
BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
AGRAVADO
: SOLUTO II PARTICIPACOES
- EM LIQUIDACAO
S/A
ORDINARIA
ADVOGADO
: BRUNO SIMÕES DE CARVALHO - RJ126601
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação
suficiente, solucionando toda a questão posta.

2. A prescrição intercorrente não se reconhece quando a demora na
citação decorre de circunstâncias do mecanismo da justiça e de
dificuldades de localização, sem inércia do exequente, aplicando-se a
Súmula 106/STJ.
3. A reversão das premissas sobre diligência do credor e causa da
demora exigiria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ
.
4. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e
similitude fática.
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO BOUCAULT
JÚDICE (PAULO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição de
exceção de pré-executividade formulada pelo avalista. Alegação de
prescrição. Recurso do 2o executado. Cédula de crédito bancário.
Prazo prescricional de três anos.

Art. 44, Lei no 10.931/04 c/c art. 70,
LUG. Cártula emitida em 12.5.2009, tendo a presente execução sido
ajuizada em 08.10.2009. Afastada a prescrição originária. Prescrição
intercorrente que tampouco restou caracterizada. Ausência de inércia
do exequente no sentido de perseguição do seu crédito. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. Necessidade de citação editalícia que não
pode ser invocada ante a primazia à citação pessoal. Credor que
buscou esgotar todos os meios necessários à citação pessoal.
Decisão impugnada mantida. Recurso a que se nega provimento. (e-
STJ, fl. 20)

Os embargos de declaração de PAULO foram rejeitados (e-STJ, fls. 32-35).
Nas razões do agravo, PAULO apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas
e
);
negativa de prestação jurisdicional (art.
7/STJ
284/STF (2)
1.022, II, do CPC); e
dissídio jurisprudencial.
(3)
Houve apresentação de contraminuta por BANCO PROSPER S.A. – EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (BANCO PROSPER) [e-STJ, fls. 129-142].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, PAULO apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação do
II, do CPC, afirmando omissões não
art. 1.022,
supridas nos embargos de declaração;
violação do
§ 3o, VIII, do CC,
(2)
art. 206,
sustentando prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente diante da
demora de 11 anos para citação, com falha do credor em requerer a citação por edital;
e
existência de dissídio jurisprudencial, com paradigmas que reconhecem
(3)
prescrição quando a demora na citação não é imputável ao Judiciário (e-STJ, fls. 38-
55).
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 70-81).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O Tribunal estadual enfrentou, de modo direto e suficiente, o núcleo da
controvérsia.
No acórdão recorrido, afirmou que a execução foi proposta em 8/10/2009
para cédula de crédito bancário emitida em
afastando a prescrição
12/5/2009,
originária. Sobre a prescrição intercorrente, registrou inexistir inércia do BANCO
PROSPER, com base em extensa movimentação processual que o próprio PAULO
listou, concluindo que a demora na citação, sem retardamento imputável ao credor,
não autoriza reconhecer prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ. Além disso,
rechaçou a tese de falta de citação por edital porque se prioriza a citação pessoal, e o
credor buscou, acertadamente, esgotar todos os meios necessários à citação pessoal
(e-STJ, fl. 26).
Nos embargos de declaração, o TJRJ reiterou que a finalidade do art. 1.022
do CPC é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e que, mesmo
para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), é indispensável a existência de
um desses vícios. Expressamente consignou que o ponto suscitado, inércia do
exequente, foi
, transcrevendo o trecho do voto anterior que
devidamente enfrentado
afasta a inércia, reconhece as diligências do credor e aplica a Súmula 106 do STJ,
concluindo pela inexistência de qualquer vício do
e pelo caráter meramente
art. 1.022
infringente do inconformismo.
Esse encadeamento demonstrou que a Corte estadual apreciou os
argumentos relevantes e apresentou razões claras (prazo, termo, diligências e
prioridade da citação pessoal), decidindo integralmente a controvérsia. O fato de não
acolher a conclusão pretendida não converte o julgado em omisso. Não há
contradição, pois o raciocínio foi linear, nem obscuridade, dada a explicação explícita
sobre a ausência de inércia. Tampouco deficiência de fundamentação, porque a
decisão expôs motivos suficientes e coerentes.
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

Afasta-se, pois, a alegação de negativa de prestação jurisdicional fundada no
II, do CPC. O que se pretendeu, em verdade, foi rediscutir o mérito da
art. 1.022,
conclusão da instância ordinária acerca da diligência do BANCO PROSPER e da
inaplicabilidade da prescrição intercorrente.

(2) Da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente

É incontroverso que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito
Bancário é trienal, nos termos do
da
c.c.
da Lei
art. 44
Lei no 10.931/2004
art. 70
Uniforme de Genebra e
§ 3o, VIII, do Código Civil. Também é incontroverso
art. 206,
que a ação foi ajuizada em
mesmo ano de emissão e vencimento do título,
8/10/2009,
portanto, dentro do prazo legal.
O ponto nodal é a imputação da responsabilidade pela demora na citação. O
Tribunal fluminense, soberano na análise das provas, assentou categoricamente que
(e-
não houve abandono do feito ou negligência do credor na persecução de seu crédito
STJ, fl. 24).
O acórdão recorrido destacou que o próprio PAULO elencou diversas
movimentações processuais provocadas pelo BANCO PROSPER, demonstrando
diligência na busca de bens e endereços. Com base nesse cenário fático, a Corte
Estadual aplicou a Súmula 106 deste Superior Tribunal de Justiça:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência.
PAULO insiste na tese de que a falta de pedido de citação por edital
configuraria desídia. Contudo, o Tribunal
rechaçou tal argumento sob o
a quo
fundamento jurídico de que a citação pessoal tem primazia no ordenamento processual
e que o BANCO PROSPER agiu corretamente ao tentar esgotar as vias de localização
pessoal antes de partir para a citação ficta.
Para acolher a pretensão recursal e reconhecer a prescrição, seria
imprescindível reverter a conclusão do Tribunal estadual de que o BANCO PROSPER
foi diligente e de que a demora não lhe pode ser imputada. Tal procedimento exigiria,
inevitavelmente, o reexame minucioso da cronologia dos atos processuais, das
diligências requeridas e do tempo transcorrido em cada fase, providência que encontra
óbice intransponível na Súmula 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a verificação da
responsabilidade pela demora na citação e a aplicação da
constituem
Súmula 106/STJ
matéria de fato, insuscetível de revisão em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA
OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1022
MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106 DO STJ. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por considerar que não houve omissão, contradição
ou obscuridade, e que a pretensão do recorrente configura tentativa de
reexame de matéria de mérito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos arts. 1022 do CPC e necessidade de
afastamento da súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. O Tribunal de origem rejeitou os embargos, fundamentando que a
demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade do
Judiciário, afastando, por consequência, a existência de culpa
concorrente do credor. A fundamentação apresentada no acórdão,
ainda que contrária aos interesses do recorrente, foi suficiente para
decidir integralmente a controvérsia, não sendo exigível que o órgão
julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas
partes, mas apenas sobre aqueles essenciais ao deslinde da causa.
5. A pretensão do recorrente de rediscutir a existência de culpa
concorrente e a aplicação da Súmula 106 do STJ demanda,
uma vez
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória,
que exige a reavaliação de elementos como a manutenção dos autos
em carga pelo credor, o cumprimento de intimações e a comprovação
de custas processuais, circunstâncias que foram apreciadas pela
instância ordinária e que não podem ser revisadas em sede de recurso
especial.
6. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso
Especial
sob o rito de recursos repetitivos (Tema 179),
1.102.431/RJ,
consolidou a orientação de que (a) não se verifica a perda da
pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a
demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho
judiciário, segundo as disposições da Súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) - "proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

decadência"; e (b) demanda o reexame de provas avaliar se a demora
no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder
Judiciário ou por inércia da parte exequente, providência inviável nesta
Corte por incidência da
5.
Súmula 7/STJ.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no AREsp 1506127 / CE, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, Julgamento
DJe
27/05/2024,
07/06/2024.
7.Incidência dos enunciados de 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8.Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.917.145/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
16/10/2025 – sem destaque
no original.)

Portanto, mantida a premissa fática de ausência de inércia do BANCO
PROSPER, não há como reconhecer a violação dos dispositivos legais apontados.

(3) Dissídio jurisprudencial

Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementa. É necessário o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, demonstrando-se a identidade ou similitude fática entre os casos
confrontados e a adoção de teses jurídicas diversas.
No caso em apreço, falta a necessária similitude fática. O acórdão recorrido
partiu da premissa de que houve diligência do exequente e que a demora decorreu dos
mecanismos da justiça e da dificuldade de localização do devedor. Já os paradigmas
trazidos tratam de hipóteses em que ficou caracterizada a desídia ou a inércia da parte
autora, ou não houve motivos inerentes ao mecanismo da justiça para justificar o
atraso.
Como a conclusão sobre a existência ou não de inércia é uma questão fática
específica de cada processo, não é possível estabelecer o confronto analítico exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do RISTJ. Além disso, a incidência da
art. 1.029,
art. 255
Súmula 7 do STJ sobre a questão de fundo também impede o conhecimento do
recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
POSSE
PRECÁRIA.
MERA
DETENÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

7. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, em razão da necessidade de reexame de matéria
fática para a configuração do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.055.387/MG,
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
12/2025,
4/12/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55254682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:18:10
Código de Controle do Documento: e86d4e0c-c769-4069-9ff8-d7b65b4f5ec0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.029.853 / RJ
Número Registro: 2025/0324082-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207270420258190000
02773584020098190001
20090012781753
202524509670
207270420258190000 2773584020098190001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO BOUCAULT JUDICE
ADVOGADOS : BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - RJ144675
AGRAVADO
: SOLUTO II PARTICIPACOES
- EM LIQUIDACAO ORDINARIA
S/A
ADVOGADO
: BRUNO SIMÕES DE CARVALHO - RJ126601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA55527185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 6d47c949-d349-4700-8aaa-46bdae01e2e5

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 6d47c949-d349-4700-8aaa-46bdae01e2e5